Tribunal: TJBA
Processo: 8027787-15.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027787-15.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: NICOLLE NEVES NOBRE

Advogado(s)
:
ANDRE LOPES SALES, VERONICA SAMPAIO DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA E IMPOSSIBILIDADE DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. INOVAÇÃO RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. EXERCÍCIO DE 2021. SENTENÇA QUE DETERMINOU O RECÁLCULO DO TRIBUTO COM BASE NO VALOR EFETIVAMENTE COBRADO EM 2020, ACRESCIDO APENAS DA VARIAÇÃO DO IPCA, NOS TERMOS DO ART. 28 DA LEI MUNICIPAL Nº 9.548/2020. MAJORAÇÃO DO IPTU ACIMA DO LIMITE LEGAL. ERRO NO LANÇAMENTO CONFIGURADO. ILEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade do lançamento do IPTU referente ao exercício de 2021, incidente sobre o imóvel de inscrição nº 726.745-2, tendo em vista que a sentença reconheceu a cobrança em desacordo com o art. 28 da Lei Municipal nº 9.548/2020 e determinou o recálculo do tributo com base no valor efetivamente cobrado em 2020, corrigido apenas pela variação do IPCA.

2. Inicialmente, a
preliminar de ausência de interesse recursal arguida em contrarrazões deve ser rejeitada, pois, embora a sentença tenha limitado a concessão da segurança ao exercício de 2021, houve sucumbência do Município, que defendia a plena legalidade do lançamento, não acolhida pela decisão.

3. No mais, a
s preliminares de inadequação da via eleita, ausência de esgotamento da via administrativa e impossibilidade de impetração do mandado de segurança contra lei em tese configuram inovação recursal, já que não foram suscitadas em primeiro grau, nem apreciadas pelo juízo a quo, não podendo ser conhecidas em sede de apelação.

4. Outrossim, a
inda que superado o óbice formal, tais alegações não encontram amparo jurídico, porquanto (i) o mandado de segurança exige apenas prova pré-constituída do direito líquido e certo, a qual foi apresentada mediante os próprios carnês de IPTU; (ii) inexiste necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV e LXIX, CF); e (iii) o writ não foi
impetrado
contra lei em tese, mas contra ato administrativo concreto de lançamento tributário.

5.
No mérito, os documentos juntados aos autos demonstram que, para o exercício de 2021, o Município utilizou como base de cálculo valor de referência distinto do efetivamente exigido em 2020, ocasionando majoração acima da variação do IPCA, em afronta ao art. 28 da Lei Municipal nº 9.548/2020. O vício do lançamento foi comprovado pelo cotejo entre os carnês apresentados, o que dispensa dilação probatória.

6.
O princípio da legalidade tributária impõe à Administração a observância dos limites fixados pela legislação de regência, sendo indevida a cobrança acima do permitido. Precedentes desta Corte confirmam que a fixação de “travas” para o reajuste do IPTU vincula o ente municipal, devendo ser anulada qualquer exigência que ultrapasse os parâmetros legais.

7. Preliminares rejeitadas.
Apelação do Município desprovida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027787-15.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada NICOLLE NEVES NOBRE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, NÃO CONHECER DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA,
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA E IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE
E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .